Tribunal: STF
Processo: RE 485564
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Diferenças decorrentes de descumprimento do contrato de locação de veículos. 3. Necessário o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais para chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido. 4. Incidência das súmulas 279 e 454. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.